Tribunal: TJPA
Processo: 0807016-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807016-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO/ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DECRETO DA PRISÃO SE MOSTRA CONTEMPORÂNEO - ORDEM CONHECIDA EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO/ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE:
Analisando as decisões segregatórias proferidas pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL, pois a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação dos agentes, dentre estes o paciente no suposto crime.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e garantia da instrução), resta evidenciada pelo
modus operandi
empreendido na empreitada delitiva, onde os agentes invadiram a residência das vítimas, dizendo que eram policiais, e executaram as mesmas com disparo de arma de fogo. Sendo a gravidade do crime circunstância hábil a lastrear a manutenção das custódias processuais, sobretudo em proteção à própria comunidade, que seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de um crime tão cruel, causando certamente intranquilidade social.

Havendo ainda notícias na investigação de intimidação de testemunhas as quais já relataram possuir sério temor dos Acusados, razão pela qual a prisão também se mostra necessária para garantir a instrução criminal.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

No tocante a ausência de contemporaneidade, mostra-se escorreito o posicionamento firmado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que em que pese o crime ter sido cometido em dezembro de 2015, o
periculum libertatis
ainda se mostra atual, pois a denúncia somente foi oferecida em janeiro de 2020, tendo o Ministério Público requisitado diligências por parte da autoridade policial até os meados de 2018, o que revela a complexidade do feito e a necessidade de produzir provas com objetivo de formar
opinio delicti
, dentre elas o depoimento dos envolvidos, logo, também nesse sentido não vislumbro ilegalidade na prisão
.

2 – ORDEM CONHECIDA EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
e
DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 29 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº: 0807016-10.2020.8.14.0000

PACIENTE:
JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
impetrou a presente ordem de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
em favor de
JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente, que o Ministério Público denunciou e pugnou pela prisão preventiva do Paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 121 §2º, IV do Código Penal, uma vez que supostamente teria ceifado a vida das vítimas Silomar Pinheiro e Raimundo Pinheiro, tendo apresentado a peça acusatória e o pedido de cárcere cautelar em 22 de janeiro de 2020, depois de transcorridos mais de 04 (quatro) anos da ocorrência do suposto fato delituoso.

Relata que no dia 09 de março de 2020, a Defensoria Pública ingressou com o pedido de revogação da prisão preventiva, entretanto, até a presente data, a Autoridade Coatora não apreciou a Petição da defesa.

Frisa que a prisão preventiva não foi reavaliada pelo Magistrado há mais de 90 (noventa dias), o que também a torna ilegal, sob a égide do novel parágrafo único, do art. 316 do CPP.

Alega, em suma, ausência dos requisitos da prisão preventiva e ausência de contemporaneidade.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº 3325223), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou, consoante Id. nº 3372982, informando, precipuamente, que “
o pedido de revogação apresentado pela defesa foi encaminhado ao Ministério Público para manifestação, aguardando este Juízo a conclusão do parecer para apreciar o requerimento formulado pela defesa
”.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da ordem (Id. nº 3383664).

O feito foi julgado na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal do ano de 2020, que se realizou na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 04 de agosto de 2020 (terça-feira) e término às 14h do dia 06 de agosto de 2020 (quinta-feira).

Proferi meu voto pelo não conhecimento do
writ
, para evitar supressão de instância, já que a quando do julgamento havia um pleito em aberto perante o Juízo
a quo
para a revogação da prisão preventiva do paciente. O voto foi acompanhado à unanimidade de votos pelos meus pares da Seção de Direito Penal, conforme o Acórdão contido no Id n. 3460052.

Inconformada, a impetrante interpôs perante o Superior Tribunal de Justiça, Recurso Ordinário em Habeas Corpus com pedido liminar (Id n. 3474647), alegando, em suma, que se fazia necessária a análise da ilegalidade da prisão preventiva do paciente, sobretudo, em razão de não restarem configurados os requisitos do art. 312, do CPP, bem como pela ausência de fundamentação concreta e idônea a justificar a manutenção da prisão cautelar deste. Juntou decisão que denegou o pedido de revogação da prisão anterior ao julgamento deste
writ
(Id n. 3474649).

O Ministro Felix Fisher do
Superior Tribunal de Justiça,
decidiu monocraticamente nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, indeferindo liminarmente o processamento do recurso, todavia, concedeu a ordem de ofício, determinando que este E. Tribunal aprecie, como entender de direito, as questões vertidas no
writ
impetrado neste E. Tribunal de Justiça. (Id n. 4971239)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Passa-se a análise do mérito do
writ
, ante a determinação do Superior Tribunal de Justiça, já relatada alhures.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO/ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (ID n. 3322170):

“(...) No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL.

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação dos agentes no suposto crime, assim presente o fumus comissi delicti.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), deforma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Por outro lado, o periculum libertatis também se faz presente.

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal as condutas aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta dos agentes, pois segundo depoimento testemunhal, os mesmo invadiram a residência das vítimas, dizendo que eram policiais, e executaram as mesmas com disparo de arma de fogo.

A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a manutenção das custódias processuais, esse fundamento dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta dos agentes, os quais teriam praticado o duplo homicídio dissimulando sua intenção, agindo inicialmente como se policiais fossem, em ação rápida, eficaz e notadamente intimidante.

Assim, na situação dos Autos a gravidade do crime praticado se revela não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas e em especial pelos meios de execução, pois no caso está presente a barbárie e o desprezo pelo valores básicos do convívio em sociedade, afinal em superioridade numérica e por motivo torpe numa ação destemida, perpetraram grave delito, situação que por óbvio, reclama uma providência imediata do Poder Judiciário, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal.

Isso não bastasse, dessume-se dos Autos sérios indícios de intimidação de testemunhas as quais já relataram possuir sério temor dos Acusados, razão pela qual a prisão também se mostra necessária para garantir a instrução criminal.

Com efeito, resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade dos agentes, em razão do modus operandi com que o delito foi, em tese, praticado.

(...)

Relembro, ainda, que as condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ - HC330.967/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016).

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Por derradeiro, deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência deprisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS. (...)”

Colaciono ainda a decisão que indeferiu a revogação da prisão do paciente (Id n. 3474649):

“(...) Dito de outro modo, quanto a estes pontos, não há alegação de circunstância de fato ou de direito capaz de justificar a alteração na situação prisional de JOSÉ ROBERTO COSTA DESOUSA e JOSÉ ROBERTO REIS DE SOUZA.

Ressalto que consta dos autos que na data de 05/12/2015 os acusados, juntamente com outros nacionais não identificados, com patente animus necandi, efetuaram disparos de arma de fogo nas vítimas Silomar Pinheiro Felipe e Raimundo Pinheiro Felipe, os quais vieram a óbito em razão da gravidade das lesões e que a decisão que decretou a prisão do denunciado considerou que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta dos agentes, pois segundo depoimento testemunhal, os mesmos invadiram a residência das vítimas , dizendo que eram policiais, e executaram as mesmas com disparo de arma de fogo.

Ademais, também restou consignado em decisão anterior que as condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ - HC 330.967/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DAFONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016).

Assim, não há que se falar em ausência do periculum libertatis nem tampouco é possível fundamentar a revogação da prisão preventiva na existência de condições pessoais favoráveis dos denunciados.

De outro lado, cumpre destacar que o feito segue regular tramitação, com audiência de instrução e julgamento designada para 03 de agosto de 2020.

Por último, quanto a alegada ausência de contemporaneidade, este argumento também já fora enfrentado por este Juízo. Quanto a este particular, há que se registrar que, em que pese o crime ter sido cometido em 2016, o pericumlum libertatis é atual, visto que a denúncia somente foi oferecida em janeiro de 2020, tendo o Ministério Público requisitado diligencias por parte da autoridade policial até os meados de 2018, o que revela a complexidade do feito e a necessidade de produzir provas com objetivo de formar opinio delicti, dentre elas o depoimento dos envolvidos.

Dessa feita, a demora na formação da opinio delicti, atribuída exclusivamente a complexidade da causa e a dificuldade em produzir elementos de informação, não pode servir em benefício dos acusados, quando presente o periculum libertatis, sob pena de reverte-se a lógica do processo e contrariar princípios gerais do direito, tais como o princípio segundo o qual ninguém pode servir-se da própria torpeza.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos denunciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

À vista de todo o exposto INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE de JOSÉ ROBERTOCOSTA DE SOUSA e JOSÉ ROBERTO REIS DE SOUZA (...)”.

Analisando as decisões suso transcritas proferidas pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL, pois a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação dos agentes, dentre estes o paciente no suposto crime.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e garantia da instrução), resta evidenciada pelo
modus operandi
empreendido na empreitada delitiva, onde os agentes invadiram a residência das vítimas, dizendo que eram policiais, e executaram as mesmas com disparo de arma de fogo. Sendo a gravidade do crime circunstância hábil a lastrear a manutenção das custódias processuais, sobretudo em proteção à própria comunidade, que seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de um crime tão cruel, causando certamente intranquilidade social.

Havendo ainda notícias na investigação de intimidação de testemunhas as quais já relataram possuir sério temor dos Acusados, razão pela qual a prisão também se mostra necessária para garantir a instrução criminal.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

No tocante a ausência de contemporaneidade, me alinho ao posicionamento firmado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que em que pese o crime ter sido cometido em dezembro de 2015, o
periculum libertatis
ainda se mostra atual, pois a denúncia somente foi oferecida em janeiro de 2020, tendo o Ministério Público requisitado diligências por parte da autoridade policial até os meados de 2018, o que revela a complexidade do feito e a necessidade de produzir provas com objetivo de formar
opinio delicti
, dentre elas o depoimento dos envolvidos, logo, também nesse sentido não vislumbro ilegalidade na prisão
.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
writ
em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça,

e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, 27 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/04/2021